Tribunal: TJBA
Processo: 8141598-84.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141598-84.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CRIS BARATA NEVES e outros

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA, RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA, ROBERIO TELES COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Ausentes os vícios apontados pela embargante, vez que o acórdão embargado apreciou detidamente a obrigatoriedade de cobertura do tratamento prescrito para obesidade mórbida, concluindo não se tratar de mero procedimento estético ou experimental, mas de medida imprescindível para preservar a saúde e a vida da beneficiária do plano, conforme evidências médicas dos autos.

A taxatividade do rol da ANS não se aplica quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento com base em evidências médicas, hipótese dos autos.

Ainda que a relação entre operadora de autogestão e beneficiário não se caracterize como consumerista, a negativa de cobertura afronta os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
8141598-84.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI)
e como embargada,
CRIS BARATA NEVES
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora